Tribunal: CARF
Processo: 10830.722978/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722978/2019-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.473 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
GRSC ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PROVA DA REGULARIZAÇÃO
AUSENTE. DESPROVIMENTO.
Ausente a prova de regularização dos débitos, ou da suspensão de sua
exigibilidade, remanesce hígida a causa de exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O caso trata de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional para o ano-
calendário de 2019 (fl. 24), fundamentado no fato de que o contribuinte possuiria débitos com a
Fazenda Nacional sem a exigibilidade suspensa, conforme indicado a seguir:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722978/2019-25
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722978/2019-25

O caso, no entanto, tem origem em processo anterior.
O contribuinte havia sido excluído do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2013 por possuir débitos do Simples Nacional (débitos distintos dos ora em questão).
Em sua Manifestação de Inconformidade, informou que os débitos apontados no
Termo de Exclusão haviam sido regularizados em 18/02/2013 e 30/04/2013, respectivamente.
Sua Manifestação de Inconformidade foi considerada intempestiva pelo Acórdão
da DRJ de fls. 47/52, tendo a intimação ocorrido por Edital, no entanto, o Acórdão da DRJ foi
reformado pelo CARF (e-fls. 76/80) em Acórdão que declarou nula a intimação do ADE de
exclusão. O CARF entendeu inexistir prova de tentativa de intimação prévia à intimação via
edital — meio residual de intimação nos termos do artigo 23 do Decreto no 70.237/72 —, já que
não havia cópia do Aviso de Recebimento nos autos, mas apenas do extrato emitido pelo Sistema
de Consulta Postal da RFB (SUCOP).
Feita a digressão acima, podemos retornar ao relato destes autos propriamente
ditos.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o Contribuinte arguiu que não se
poderia falar em dívida certa e exigível, já que os débitos em questão decorreriam de GFIP
transmitida com erro, o que levou o contribuinte a protocolar Requerimento de Revisão de
Dívida Inscrita perante a PGFN, que entendeu suspender a exigibilidade do crédito tributário.
O contribuinte ainda esclareceu que: “as Debcads 141904810 e 141904828
partiram de equívoco diante da utilização do código 2100 nas respectivas GFIPS originárias,
quando o correto seria a indicação da opção ao Simples Nacional conforme GFIPS
Retificadoras. O referido fato, frise-se, foi devidamente destacado nos autos do processo
administrativo 10830.720588/2019-11 (Petição - doc anexo), este por sua vez pendente de
julgamento definitivo.”
Em 24/04/2020 (fls. 31 e 33), o julgamento foi convertido em diligência pela DRJ
para que fosse juntado o resultado da apreciação dos débitos no processo no 12971.720055/2019-
50 no qual se analisa o Debcad 14.190.481-0 e o de no 12971.720056/2019-02 no qual se analisa
o Debcad 14.190.482-8.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722978/2019-25

Às fls. 53 a 56, foi juntada cópia do Despacho Decisório do processo
12971.720055/2019-50, acerca do crédito tributário lançado no DCG no 14.190.481-0, e às fls.
57 a 60, foi juntada cópia do Despacho Decisório do processo 12971.720056/2019-02, acerca da
exigibilidade do crédito tributário lançado no DCG no 14.190.482-8, ambos emitidos pela
Gerência de Revisão Previdenciária da própria Receita Federal.
Em ambos os casos, a resposta da diligência foi a mesma, qual seja, a de que:
(i) muito embora o contribuinte alegue que a GFIP teria sido emitida com
erro por ter usado o código relativo aos não optantes pelo Simples
Nacional, a alteração de código não seria suficiente para ilidir a
integralidade dos débitos em questão, pois mesmo os optantes do Simples
Nacional devem recolher separadamente a parcela da contribuição
previdenciária retida de seus empregados, nos termos do artigo 13, §1o,
IX da LC 123/06; e
(ii) de qualquer modo, a opção do contribuinte pelo Simples Nacional
para o ano de 2013 não teria sido confirmada, em virtude do ADE de
exclusão que, no entanto, conforme verificamos acima, teve sua
intimação declarada nula pelo CARF.
Diante do Resultado da diligência, a DRJ julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, mantendo o Termo de Indeferimento de Opção relativo ao ano-
calendário de 2019.
Cientificado em 25/11/2020, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em
24/12/2020, no qual argui:
 Que em respeito ao Devido Processo Legal (CF, art. 5o, LIV), não poderia
ser ultimada a análise dos pedidos de revisão de débito antes da definição
da incorreção de sua exclusão do Simples Nacional, já que a suposta
exclusão do Simples teria sido o fundamento da manifestação pela não
revisão. Alega que, por isso, o Acórdão da DRJ seria nulo;
 Que a prática teria violado os princípios da moralidade dos atos
administrativos e incorrido em venire contra factum proprium
 Afirma que não haveria liquidez e certeza do direito creditório, violando
assim o artigo 201 do CTN;
 Pede, ao final, o reconhecimento da nulidade do Acórdão da DRJ e,
subsidiariamente, a reforma do Acórdão Recorrido considerando que
houve a convalidação da opção do contribuinte pelo Simples em 2013.

Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722978/2019-25

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1
- Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
Sobre o argumento do contribuinte de que o Acórdão Recorrido seria nulo por
violação ao princípio constitucional do devido processo legal, insculpido no inciso LIV do art. 5o
da Constituição Federal, bem como moralidade administrativa (CF, art. 37), muito embora nada
obste a interpretação conforme dos dispositivos legais, não cabe a este Órgão de Julgamento
administrativo negar vigência à lei ante a alegação de sua inconstitucionalidade, nos termos dos
arts. 45, VI e 62, do Anexo II do RICARF, sendo o CARF incompetente para este mister, nos
termos da Súmula/CARF de no 2.
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por isso, deixo de conhecer o recurso voluntário relativamente às alegações de
nulidade calcadas em inconstitucionalidade.
No mais, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2
– Preliminar de nulidade
Nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, são nulos os atos praticados por
pessoa incompetente, bem como aqueles praticados com preterição do direito de defesa.
Vejamos:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722978/2019-25

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)

Além destas hipóteses, encontram-se as de desrespeito ao art. 142 do CTN.
No caso em questão, não vislumbro cerceamento de defesa no fato de o Acórdão
Recorrido ter se baseado em Despachos Decisórios que consideraram o estado dos fatos existente
à época, já que o Acórdão reconhecendo a nulidade do edital de intimação do ADE de Exclusão
do Simples para o ano-calendário de 2013 foi publicado após a elaboração dos ditos Despachos
Decisórios, e não foi trazido ao conhecimento da autoridade julgadora a quo pelo Contribuinte.
Verifico, ainda, que a DRJ foi diligente ao determinar a conversão do julgamento
em diligência, enxergando potencial relação de prejudicialidade e buscando assim a verdade
material.
Por isso, nego provimento a este pleito do contribuinte

3
- Mérito

No mérito, cumpre anotar que os despachos decisórios que avaliaram as
retificações das GFIPs a que diz respeito o contribuinte foram emitidos em 10 de julho e o
Acórdão CARF proferido em 07 de julho, de maneira que não se encontrava publicado à época.
E realmente, como afirma o contribuinte, o Acórdão Recorrido fiou-se na
manutenção dos débitos em cobrança, situação que permanece ainda hoje, conforme consulta ao
portal de devedores da PGFN https://www.listadevedores.pgfn.gov.br/ , cujo excerto colaciono
abaixo:
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722978/2019-25

Os Despachos Decisórios em questão, por sua vez, consignam que mesmo a
admissão da retificação das GFIPs pelo contribuinte não implicaria a extinção integral dos
débitos, já que também o contribuinte optante pelo simples deve reter as contribuições
previdenciárias de seus remunerados pessoas físicas, argumento que restou inafastado pelo
contribuinte ao mesmo tempo em que os pedidos de revisão não produzem efeitos suspensivos.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.473 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722978/2019-25

Pelo exposto, inexistindo prova da regularização dos débitos ou prova cabal de
sua inexistência ou suspensão de sua exigibilidade, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 93
DF CARF MF
Original